Tribunal: TJBA
Processo: 0778500-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778500-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MED LOG LOGISTICA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EMPRESA INATIVA NO PERÍODO DE EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, na qual se reconheceu a inexistência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2010 a 2013, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada encontrava-se efetivamente inativa no período de exigência dos créditos tributários relativos à TFF, afastando o fato gerador do tributo; (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser ilidida por documentos que demonstrem a inatividade da empresa no período em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação principal tributária surge somente com a ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 113, §1º, do Código Tributário Nacional. 4. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia municipal sobre atividades urbanas e empresariais, nos termos do art. 140 da Lei Municipal nº 7.186/2006. 5. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada mediante prova inequívoca, conforme art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. 6. Constatou-se, nos autos, que a empresa executada teve seu registro cancelado pela Junta Comercial com base no art. 60 da Lei nº 8.934/94, presumindo-se sua inatividade desde 2009. 7. Documentos oficiais indicam que a empresa encontrava-se inapta perante a Receita Federal e com inscrição suspensa no Município por ausência de renovação do alvará, corroborando a ausência de atividade no período de 2010 a 2013. 8. A ausência de baixa cadastral municipal, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não autoriza a cobrança da TFF quando inexistente o exercício de atividade fiscalizável, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. 9. A jurisprudência do TJ/BA tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de cobrança da TFF em hipóteses de comprovada inatividade do contribuinte no período exigido, mesmo diante da ausência de pedido formal de baixa da inscrição. 10. A aplicação do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 exige intimação formal do contribuinte para cancelamento de ofício, ônus que recai sobre a Administração Pública, não podendo ser transferido ao contribuinte para fins de legitimar exação sem fato gerador. 11. A sentença apelada encontra-se fundamentada e em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) exige a ocorrência do fato gerador, consistente no efetivo exercício de atividade sujeita ao poder de polícia municipal. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inatividade do contribuinte. 3. A ausência de baixa cadastral não autoriza, por si só, a cobrança de tributo cuja incidência pressupõe a existência de atividade empresarial efetiva. 4. O descumprimento de obrigação acessória, como o não cancelamento de inscrição municipal, pode ensejar penalidade própria, mas não legitima a exigência de obrigação principal sem fato gerador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 77 e 113, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único; Lei nº 8.934/94, art. 60, §1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140, 212, 228, 233 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0777227-22.2014.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 0776928-45.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Lígia Cunha, j. 31.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 0779015-71.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 06.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 0798910-18.2014.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 15.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0778500-36.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante - MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado – Med Log Logística de Materiais e Medicamentos Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador, mantendo-se incólume a sentença, nos termos do voto da relatora. 7